Tribunal: TJSP
Processo: 1002614-71.2017.8.26.0581
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão inexistente. Contrato Administrativo. Autor que persegue a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro que não prospera. Atraso na conclusão da obra atribuído ao embargante. Pretensão ao reexame da matéria. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.